Tribunal: TJBA
Processo: 8002134-43.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002134-43.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO

Advogado(s)
:
MARCELO CINTRA ZARIF, TERENCE DORNELES TRENNEPOHL, NATASCHA DORNELES TRENNEPOHL, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
CAIO DRUSO DE CASTRO PENALVA VITA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA DO ESTADO. TUTELA DE URGÊNCIA. OPERAÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA. INUNDAÇÕES DECORRENTES DE VAZÕES. CONTROVÉRSIA FÁTICA SOBRE RESPONSABILIDADE. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE PROCESSUAL QUANTO A MEDIDAS JÁ CUMPRIDAS. MANUTENÇÃO DE OBRIGAÇÕES INERENTES À ATIVIDADE. AFASTAMENTO DE AUXÍLIO EMERGENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Agravo de instrumento interposto pela CHESF contra decisões proferidas em ação civil pública movida pelo Estado da Bahia, que determinou medidas de urgência relacionadas à operação da UHE Pedra, em razão de inundações ocorridas em dezembro de 2022 nos municípios de Jequié e adjacências.

O fato relevante. Alegação de que as vazões liberadas pela usina hidroelétrica nos dias 24 e 25 de dezembro de 2022 resultaram em inundações na região, causando danos ao meio ambiente, patrimônio público e privado e às pessoas atingidas.

As decisões anteriores. O juízo de origem deferiu medidas cautelares determinando à ré: (i) operação da UHE dentro dos limites das licenças; (ii) apresentação de planos de segurança; (iii) contratação de equipe para valoração de danos; (iv) publicação de edital de chamamento de vítimas; (v) pagamento de auxílio emergencial; e (vi) constituição de fundo de R$ 100 milhões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se houve perda superveniente de interesse processual quanto a algumas das medidas já cumpridas pela agravante; (ii) saber se o Estado da Bahia possui legitimidade ativa para propor ação civil pública visando à proteção ambiental e reparação de danos decorrentes de operação de usina hidrelétrica; e (iii) saber se, diante da controvérsia fática instalada sobre as causas das inundações, mantêm-se os requisitos para a tutela de urgência, especialmente quanto ao pagamento de auxílio emergencial às vítimas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a perda superveniente do interesse processual quanto aos itens (i) a (v) da primeira decisão, tendo em vista o cumprimento voluntário dessas determinações pela agravante, sem insurgência da parte contrária. A legitimidade ativa do Estado da Bahia para propor a ação civil pública decorre da competência comum dos entes federativos para proteger o meio ambiente (CF, art. 23, VI) e da legitimação específica prevista no art. 5º, III, da Lei nº 7.347/85.A controvérsia fática instalada pela agravante, que contesta a versão inicial dos fatos e apresenta documentação sobre a excepcionalidade do fenômeno climático e as medidas preventivas adotadas, altera o cenário probatório e exige reavaliação das medidas de urgência. Mantêm-se as determinações referentes à contratação de equipe independente para valoração de danos (item vi), publicação de edital de chamamento de vítimas (primeira parte do item vii), comprovação do cumprimento (item viii) e constituição de fundo de reserva (item ix), por serem inerentes à atividade da agravante e estarem previstas na Lei nº 12.608/2012. Reforma-se a decisão quanto ao pagamento de auxílio emergencial (segunda parte do item vii), pois a controvérsia fática sobre a responsabilidade da agravante e a ausência de comprovação da situação financeira específica das vítimas não autorizam a manutenção dessa medida gravosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. O Estado possui legitimidade ativa para propor ação civil pública em defesa do meio ambiente, com fundamento na competência comum dos entes federativos estabelecida no art. 23, VI, da Constituição Federal e na legitimação específica prevista no art. 5º, III, da Lei nº 7.347/85. 2. Reconhece-se a perda superveniente do interesse processual quanto às medidas já cumpridas voluntariamente pela parte, sem insurgência da parte contrária. 3. A controvérsia fática superveniente sobre as causas de desastre ambiental exige reavaliação das medidas de tutela de urgência. 4. Mantêm-se as obrigações inerentes à atividade do empreendedor previstas na legislação de proteção e defesa civil, mas afasta-se o pagamento de auxílio emergencial quando não comprovada a necessidade específica e havendo dúvida sobre a responsabilidade."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 23, VI; CPC, arts. 300, 932, III, e 1.003, § 5º; Lei nº 7.347/1985, art. 5º, III; Lei nº 12.608/2012, arts. 12-A e 12-C.Jurisprudência relevante citada: Não citada especificamente no caso.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8002134-43.2023.8.05.0000, em que figura como Agravante a COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e como Agravado o ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos, em CONHECER PARCIALMENTE do recurso para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Sala de Sessões, de de 2025

PRESIDENTE

Gustavo Silva Pequeno

RELATOR DESIGNADO

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA